Tribunal: TJBA
Processo: 8050187-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050187-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DIGIO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ROBERIO WILSON ROCHA AGUIAR

Advogado(s)
:
JULIA BARROS FIGUEIREDO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS QUESTÕES RELATIVAS À TUTELA DE URGÊNCIA, À LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E À APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO SOBRE SUPERENDIVIDAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento nº 8050187-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ROB
É
RIO WILSON ROCHA AGUIAR
e como embargados
BANCO DIGIO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
REJEITAR
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça